Tribunal: TJPA
Processo: 0817462-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817462-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. R. S., AMANDA DE SOUZA REIS SILVA

PROCURADOR: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. TERAPIAS OCUPACIONAIS, PSICOTERAPIA ABA, TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS E PSICOPEDAGOGIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO NA REDE CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DA REDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar a paciente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consistente em terapias ocupacionais, psicoterapia comportamental aplicada (ABA), psicoterapia de grupo para treino de habilidades sociais e psicopedagogia, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que a decisão viola a Lei nº 9.656/1998 e normas da ANS ao impor custeio de tratamento fora da rede credenciada, defendendo a observância dos limites contratuais e do rol de cobertura obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que, em sede de tutela de urgência, determina que operadora de plano de saúde custeie tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive fora da rede credenciada, diante da ausência de atendimento adequado na rede disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada por laudo médico que indica a necessidade das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, condição cujo tratamento contínuo é essencial ao desenvolvimento cognitivo, social e comportamental do menor.

O perigo de dano mostra-se evidente diante do risco de prejuízos irreversíveis decorrentes da interrupção ou do retardamento do tratamento terapêutico necessário ao paciente.

A ausência de oferta adequada das terapias na rede credenciada da operadora, comprovada por tentativas frustradas de agendamento, justifica a autorização excepcional de realização do tratamento fora da rede conveniada.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece que a operadora deve garantir atendimento por profissional apto a executar o método ou técnica indicada pelo médico assistente.

A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral à saúde, impondo aos planos privados de assistência à saúde o custeio dos tratamentos necessários.

A negativa de cobertura ou a imposição de obstáculos ao tratamento indicado pelo médico assistente revela prática abusiva, especialmente quando se trata de paciente menor com transtorno do neurodesenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de laudo médico que prescreve tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista evidencia a probabilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade terapêutica.

A ausência de atendimento adequado na rede credenciada do plano de saúde autoriza, excepcionalmente, a realização do tratamento fora da rede conveniada.

Os planos privados de assistência à saúde devem assegurar atendimento multiprofissional às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, nos termos da legislação e das normas da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; ANS, Resolução Normativa nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

1.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por V. R. S., representado por sua genitora, que deferiu tutela provisória determinando que a operadora de saúde forneça o tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consistente em terapias ocupacional, psicoterapia comportamental aplicada (ABA), psicoterapia de grupo para treino de habilidades sociais e psicopedagogia, sob pena de multa diária.

A decisão agravada possui a seguinte parte dispositiva:

(...)Inicialmente, ressalto que a obrigatoriedade de custeio do tratamento fora da rede

credenciada é possível somente se inexistir prestador na rede credenciada.

(...)

Portanto, uma vez que o autor comprovou a necessidade do tratamento mediante laudo médico e o pedido de agendamento das terapias não atendido em prazo razoável, defiro o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a fornecer à parte o tratamento
indicado no prazo de cinco dias úteis, situação que não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino, sob pena de multa
diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$60.000,00.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria as disposições da Lei nº 9.656/1998 e as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ao determinar o custeio de tratamento fora da rede credenciada. Aduz que jamais negou assistência ao beneficiário, defendendo que os procedimentos devem observar os limites contratuais e o rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS. Argumenta, ainda, que a manutenção da tutela concedida compromete o equilíbrio econômico-financeiro da operadora e pode gerar impacto sistêmico no setor de saúde suplementar, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão de ID22896273, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 28308845).

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (ID 24951427)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde agravante forneça ao agravado tratamento multidisciplinar prescrito para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), compreendendo terapias ocupacionais, psicoterapia comportamental aplicada (ABA), psicoterapia em grupo para habilidades sociais e psicopedagogia.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada violaria a Lei nº 9.656/1998 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por impor o custeio de tratamento fora da rede credenciada, o que, segundo afirma, comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro da operadora e extrapolaria os limites contratuais estabelecidos entre as partes.

Todavia, não assiste razão à agravante.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o agravado é menor de idade e portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), associado a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de ansiedade generalizada, sendo-lhe prescritas terapias multidisciplinares essenciais ao seu desenvolvimento e à preservação de sua saúde.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, dispositivo que estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em exame, ambos os requisitos encontram-se devidamente configurados.

A probabilidade do direito decorre da existência de laudo médico (ID 127831693) indicando a necessidade das terapias prescritas, bem como da condição clínica do paciente, cuja evolução depende diretamente da continuidade do tratamento especializado.

Por sua vez, o perigo de dano revela-se evidente, pois a interrupção ou retardamento do tratamento terapêutico de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, social e comportamental do menor.

Ademais, restou evidenciado nos autos originários (ID 127831694) que foram realizadas tentativas de agendamento das terapias na rede credenciada da operadora, sem que houvesse oferta adequada ou disponibilidade de atendimento na quantidade de sessões prescritas, circunstância que justifica, ao menos em sede de cognição sumária, a autorização de tratamento fora da rede credenciada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a obrigação principal da operadora consiste em disponibilizar atendimento por meio de sua rede credenciada, surgindo o dever de custeio fora da rede apenas quando inexistente ou indisponível prestador apto ao atendimento. Nesse sentido:

“A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na

hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.”(REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgadoem 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Entretanto, no presente caso, a agravante limitou-se a afirmar genericamente a existência de rede credenciada, sem demonstrar concretamente a disponibilidade de profissionais habilitados ou vagas para atendimento do menor.

Importa registrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, ampliou a cobertura assistencial para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, determinando que a operadora disponibilize atendimento por profissional apto a executar o método ou técnica indicado pelo médico assistente.

Além disso, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral à saúde, devendo os planos privados de assistência à saúde custear os tratamentos necessários.

Nesse contexto, a negativa de cobertura ou a imposição de obstáculos ao tratamento indicado pelo médico assistente revela-se abusiva, sobretudo quando se trata de paciente menor de idade com diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento.

Cumpre ainda destacar que o Ministério Público do Estado do Pará, em manifestação ministerial nos autos (id 24951427), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a rede credenciada não se mostrou apta a fornecer o tratamento adequado ao agravado, bem como que a decisão agravada encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência pátria.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

Portanto, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026